Tribunal: TJES
Processo: 0000002-81.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-81.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NAYAN ANTUNES RESENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

APLICAÇÃO DO

TRÁFICO PRIVILEGIADO.
IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.

R
ECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Preliminar
de inviolabilidade de domicílio.
Os policiais militares estavam em perseguição a um suspeito, que fugiu em direção à residência dos réus, sendo certo que, somente adentraram na residência, pois ao perceberem a porta aberta, visualizaram um pedaço de maconha, em cima da cômoda, caracterizando o flagrante. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de apreensão e laudo de química forense, assim como a autoria, pois as testemunhas policiais militares, quando ouvidas em Juízo, relataram que já tinha conhecimento do envolvimento do acusado, com a traficância, além de encontrarem as drogas apreendidas, dentro da residência, bem como materiais para seu embalo, como sacolés e balanças de precisão.

3. O réu é reincidente, possuindo uma condenação com trânsito em julgado, o que torna inviável a concessão do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000002-81.2023.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NAYAN ANTUNES RESENDE (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MIRELLE FRANCESCA BARCELOS - ES27517

VOTO

Cuida-se de recurso de
apelação
, interposta por

NAYAN ANTUNES RESENDE
,
contra a sentença (id 8210912) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara de Iúna/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Registro que o corréu NATHAN ANTUNES RESENDE, também foi condenado pelo mesmo delito, todavia, preferiu não interpor recurso.

Há uma preliminar,
onde a defesa aduz a nulidade da prova, em razão de suposta violação de domicílio.

No entanto, verifico que os policiais militares estavam em perseguição a um suspeito, que fugiu em direção à residência dos réus, sendo certo que, somente adentraram na residência, pois ao perceberem a porta aberta, visualizaram um pedaço de maconha, em cima da cômoda, caracterizando o flagrante.

Outrossim, registro que o delito de tráfico de drogas é permanente, especialmente a modalidade “guardar”, de modo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça
:

“(...)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade ”guardar” é do tipo permanente, cuja consumação se perpetua no tempo e autoriza a prisão em flagrante no interior do domicílio, independente de mandado judicial.
Ordem denegada. (...)” (grifo nosso) (TJES - Habeas Corpus nº 5001328-12.2022.8.08.0000,
relator Des.
PEDRO VALLS FEU ROSA
, 1ª Câmara Criminal,
julgado em 01/06/2022)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

No mérito,
a defesa pugna pela absolvição do réu, por ausência de provas, e subsidiariamente, pleiteia a redução da pena, com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 04 de janeiro de 2022, no bairro Guanabara, em Iúna-ES, policiais militares realizaram uma operação conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar de Minas Gerais, quando avistaram um indivíduo, com as mãos na cintura, simulando estar armado, que fugiu em direção à residência dos acusados NATHAN ANTUNES RESENDE e NAYAN ANTUNES RESENDE.

Ato contínuo, os policiais perseguiram o suspeito, e chegando ao local, perceberam que a porta da residência dos réus estava aberta, momento em que visualizaram
01 (um) pedaço de maconha
, em cima de uma cômoda, de modo que adentraram no imóvel.

Em buscas no local, foram encontrados no quarto de NAYAN,
outros 02 (dois) pedaços de maconha, sendo que um pesava 170 (cento e setenta) gramas, e o outro 140 (cento e quarenta) gramas, além de 02 (dois) pedaços pequenos, da mesma substância, pesando aproximadamente 25 (vinte e cinco) gramas
.

Relata ainda a peça acusatória, que ainda foram apreendidas, na residência,
02 (duas) balanças de precisão; materiais para embalo (sacolés); papéis com anotações de contabilidade do tráfico; 01 (uma) faca com resquícios de maconha, e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

E
m relação
ao pedido absolutório,
verifico que
a materialidade
restou estampada, pelo
boletim unificado (fls. 06/08), auto de apreensão (fls. 20-verso), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 21-verso), auto de apreensão (fls. 20-verso) e laudo de química forense
(id 8210906).

Por sua vez,
a
autoria
também está comprovada, pois a testemunha policial militar ISABELLA DO CARMO BATISTA (mídia de fls. 156), quando ouvida em Juízo, relatou que já tinha conhecimento do envolvimento dos réus, com o tráfico de drogas.

Narrou ainda, que encontraram as drogas apreendidas dentro da residência dos acusados, além de materiais utilizados para o seu embalo.

Por sua vez, a testemunha MARCO AURÉLIO FONTOURA GOULARTE (mídia de fls. 156), também policial militar, quando do seu depoimento judicial, narrou que recebeu denúncias, indicando a existência de grande fluxo de pessoas saindo e entrando da residência dos réus, além de ter declarado que, ao chegar na casa, era possível visualizar pela janela, a existência de drogas no local.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimento colhido. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 14/3/2023
, DJe de 17/3/2023.)

Desta forma inviável o acolhimento do pedido absolutório, pois o conjunto probatório produzido em Juízo, comprova a prática do crime de tráfico, já que o acusado guardava drogas, prontas para comercialização, dentro de sua residência, além de possuir materiais, para seu embalo e comercialização, como sacolés e balanças de precisão, bem como papéis, com anotações da contabilidade da traficância.

Por fim
,
em relação ao pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06),
vislumbro que o réu é reincidente, possuindo uma condenação, com trânsito em julgado, no processo nº 0000506-58.2021.8.08.0028, o que torna inviável a concessão do referido benefício.

Sobre o tema, destaco que o STJ, possui pacífico entendimento
“de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006"
(AgRg no HC n. 786.591/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 6/12/2022
, DJe de 15/12/2022).

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8346942),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação neste 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator para negar provimento ao recurso.